Tribunal: TJDFT
Processo: 0003540-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e à confissão do réu, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar que o réu entregou uma porção de drogas a um usuário, restando incurso no artigo 33, caput, do Código Penal.

2. A alegação do réu, de que não sabia ser ilícito entregar droga a usuário a pedido de terceira pessoa que tinha conhecimento ser traficante, não é capaz de isentá-lo de pena, pois não comprovada a ausência de potencial conhecimento da ilicitude.

3. Recurso conhecido e desprovido.